Tribunal: STF
Processo: HC 209719
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro desta SUPREMA CORTE, que, nos autos da PPE 947/DF, decretou a prisão cautelar, para fins de extradição, de MARCIO LUIS DAVALOS SEGOVIA. 



    Em linhas gerias, o impetrante sustenta: (a) Segundo consta nos documentos anexados, ele é acusado no Paraguai por crimes de posse, tráfico, comercialização de entorpecentes, lavagem de dinheiro e associação criminosa (...). Assim, em 23.09.2020 o Paciente foi preso em sua residência em Balneário Camboriú/SC, e atualmente encontra-se recolhido no Complexo Penitenciário do Estado – COPE, na cidade de São Pedro Alcântara/SC. Ainda, com relação ao Paciente, existe em trâmite nessa Suprema Corte o pedido de extradição instrutória e executória formulada pelo Governo do Paraguai – Extradição 1657; e (b) Nesse diapasão, Senhores Ministros, a prisão do Paciente se deu de forma ilegal, visto ser ele brasileiro nato, conforme documentos de identificação, dos quais a Constituição Federal garante: brasileiros natos não sofrem extradição. Tal garantia retrata que nenhum brasileiro será submetido a um julgamento potencialmente imparcial na justiça estrangeira, revelando a obrigação de o Brasil proteger seu nacional, assegurar-lhe meios de defesa e garantir-lhe a aplicação da lei de seu país de origem. 



    Assim, requer a concessão da ordem, com o intuito de determinar a imediata soltura do Paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacificado sobre o não cabimento de Habeas Corpus contra decisão monocrática de Ministro ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Não conhecimento do habeas corpus (HC 170.263, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2020). 



    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Dê-se ciência desta decisão ao eminente Ministro NUNES MARQUES. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente